Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-43.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800870-43.2019.8.14.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: FABIO REZENDE SANTOS, MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0800870-43.2019.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

RONDON DO PARÁ- PARÁ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 17.314

APELADO: FÁBIO REZENDE SANTOS

ADVOGADOS: CLEITON CAMILO DOS SANTOS – OAB/PA 18.626-B E FERNANDO CÉSAR SANTOS SILVEIRA – OAB/PA 18.685-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREPARO IRREGULAR. OPORTUNIZADA A CORREÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800870-43.2019.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

RONDON DO PARÁ- PARÁ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 17.314

APELADOS: CLEITON CAMILO DOS SANTOS – OAB/PA 18.626-B E FERNANDO CÉSAR SANTOS SILVEIRA – OAB/PA 18.685-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão.( PJe ID
11831834 – Páginas 1-6).

As razões recursais aduzem os seguintes argumentos:

-existência de negócio jurídico válido entre os Litigantes;

- exercício regular do direito quanto à cobrança do débito exequendo;

- culpa exclusiva de terceiro a afastar a imposta

obrigação indenizatória e

- danos morais indenizável inocorrente.

E, ao final, requer :

-

o recebimento do Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

11831836 – Páginas 1-12
).

No PJe ID

19563383 páginas 1-2, consta ordem para adimplemento dobrado do prazo em conjunto com a apresentação do conjunto documental, sob pena de deserção.( PJe ID 19563383,

páginas 1-2).

No PJe

ID 21524898
,
página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0800870-43.2019.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

RONDON DO PARÁ- PARÁ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 17.314

APELADOS: CLEITON CAMILO DOS SANTOS – OAB/PA 18.626-B E FERNANDO CÉSAR SANTOS SILVEIRA – OAB/PA 18.685-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma dobrada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

BANCO BRADESCO S/A
silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID

19563383,

páginas 1-2), desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024